Tribunal: TJDFT
Processo: 0717041-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717041-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM SAMARITANO SERVICOS MEDICOS HOSP E ADM NA AREA DE SAUDE LTDA AGRAVADO: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BOM SAMARITANO SERVIÇOS MÉDICOS HOSP E ADM NA ÁREA DE SAÚDE LTDA contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0733306-46.2020.8.07.0001, movido por CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE BRASÍLIA LTDA em desfavor de HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada e suspendeu a eficácia do seu ato constitutivo para alcançar o patrimônio da empresa suscitada (ID 122833969, origem). Em suas razões (ID 35689517), aduz que o compartilhamento do endereço entre as empresas decorre da locação do espaço, não havendo se falar em ingerência de sócios ou confusão patrimonial. Sustenta não terem sido exauridas todas as formas possíveis de satisfação do crédito, como a penhora do faturamento ou dos alugueres, dentre outras, afrontando diretamente o princípio da menor onerosidade da execução. Alega a inaplicabilidade do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor ao caso, devendo a desconsideração pretendida se lastrear no Código Civil, o qual possui interpretação restritiva, cujo requerimento encontra-se condicionado à comprovação dos requisitos previstos no art. 50, na forma do art. 134, § 4o, do Código de Processo Civil. Ressalta que o Hospital executado se encontra em pleno funcionamento – pagando funcionários, fornecedores, débitos, inclusive recebendo alugueres –, não estando comprovados os pressupostos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica em qualquer modalidade. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 35689542 e 35689543). Despacho no ID 35844594, intimando a agravante para se manifestar sobre a tempestividade do recurso. O prazo, todavia, transcorreu in albis, conforme Certidão de ID 36266646. É o breve relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Não obstante os argumentos expostos em suas razões, o presente recurso padece de vício insanável, impedindo de plano o seu conhecimento. Isso porque a decisão vergastada foi disponibilizada no DJe de 03/05/2022 (terça-feira), considerando-se publicada em 04/05/2022 (quarta-feira). Desse modo, o prazo recursal iniciou em 05/05/2022 (quinta-feira), findando, portanto, em 25/05/2022 (quarta-feira). Como o agravo de instrumento foi protocolizado somente no dia 26/05/2022 (quinta-feira), ou seja, depois de transcorrido o prazo legal de interposição, manifesta é a sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator